Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-30.2020.8.11.0011
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000119-30.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GENIVALDA DE MOURA - CPF: 015.250.101-07 (APELANTE), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), FLAVIO SOARES DA SILVA - CPF: 745.715.401-91 (APELADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), VERSUIL ALVES PEREIRA - CPF: 432.214.591-49 (APELADO), ALEXANDRO SOARES DA SILVA - CPF: 972.673.331-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO –
POSSE
DA AUTORA E AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 567 E 561 DO CPC

–
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja julgado procedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório, incumbe à autora demonstrar, além de sua efetiva posse, o justo receio de iminente turbação ou esbulho, o que não ficou demonstrado, razão pela qual se mantém a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GENIVALDA DE MOURA BOMFIM
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
manejada em face de
FLÁVIO SOARES DA SILVA, VERSUIL ALVES PEREIRA
e
ALEXANDRO SOARES DA SILVA
, julgou improcedente o pedido e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico pretendido, mantida suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Recorrente
almeja a reforma da sentença hostilizada, sob o argumento de que
é possuidora
legítima da área total de 32,3475 hectares, localizada no assentamento Roseli Nunes, “Sítio Quatro Irmãos”, no município de Mirassol D’Oeste-MT.

Assevera que inexiste qualquer limitação da gleba, as partes não são vizinhas, bem como não foi permitida a entrada dos Apelados em sua área possessória.

Aduz que os Recorridos fizeram ameaças consistentes na tentativa de construir uma cerca na região supramencionada.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID. 144463779.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
GENIVALDA DE MOURA BOMFIM
ajuizou
Ação de Interdito Proibitório
em desfavor de
FLÁVIO SOARES DA SILVA, VERSUIL ALVES PEREIRA
e
ALEXANDRO SOARES DA SILVA
,
sob o argumento de que
é possuidora legítima da área de 32,3475 hectares, localizada no assentamento Roseli Nunes, “Sítio Quatro Irmãos”, no município de Mirassol D’Oeste-MT.

Afirmou que o imóvel é destinado à sua moradia permanente e ao cultivo de hortaliças, criação de gado e aves.

Alegou que, em 24/01/2020, os Apelados fizeram ameaças consistentes na tentativa de invadirem o imóvel e construir uma cerca dentro de sua área possessória.

Diante desse contexto, a Apelante pugnou pela concessão liminar de interdito proibitório, com cominação de multa diária, em caso de novo esbulho ou turbação, o que foi indeferido pelo Juiz singular.

Realizada audiência de justificação,
o Julgador
a quo
manteve a decisão de indeferimento (ID. 144463704).

Citados, os Apelados apresentaram Contestação, na qual

sustentaram, em síntese, que não houve ameaça em adentrar na propriedade da Apelante ou de construir cercas.

Destacaram que ocupam uma área do assentamento Roseli Nunes há mais de 03 (três) anos. Por se tratar de uma área social, até então sem nenhum proprietário regularmente assentado pelo INCRA, obtiveram a anuência das demais pessoas do assentamento e lá estabeleceram moradia. Asseveraram que as áreas ocupadas pelos Recorridos são diferentes daquela assentada pela Recorrente.

Por fim, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Em audiência realizada em 29/10/2021, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelos Apelados (ID. 144463757).

Encerrada a instrução processual, sobreveio o ato sentencial de improcedência do pedido e condenação da Apelante ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico pretendido, mantida suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Renitente, a Recorrente redarguiu
que
é possuidora da área global de
32,3475 hectares, localizada no assentamento Roseli Nunes, “Sítio Quatro Irmãos”, no município de Mirassol D’Oeste-MT.

Segue argumentando que inexiste qualquer limitação da gleba, as partes não são vizinhas, e não foi permitida a entrada dos Apelados em sua área. Aduz que os Recorridos fizeram ameaças consistentes na tentativa de construir uma cerca na região supramencionada.

Feita a contextualização, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, destaco que o
Interdito Proibitório
“é a defesa preventiva da posse, ante a ameaça de turbação ou esbulho. Consiste em armar o possuidor de mandado judicial, que a resguarde da moléstia iminente”
. (Caio Mário da Silva Pereira,
in
"Instituições de Direito Civil". 7ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1989, vol. IV, p. 55).

A matéria em questão é regulada pelo artigo 567, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
.

Com efeito, para o acolhimento do pedido, é necessário que o autor tenha fundado receio de que haverá turbação ou esbulho em sua posse, de modo que deve comprovar a posse, a ameaça de moléstia e probabilidade de que venha ocorrer.

Sobre o ônus do Autor, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenharte Daniel Mitidiero esclarecem:

[...] Além de ter que demonstrar que é possuidor, o autor tem de evidenciar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho.
O seu temor não pode ser meramente subjetivo, mas deve ser caracterizado através de dados objetivos.
O demandante tem o ônus de apontar o contexto fático e os elementos que autorizam o seu temor.
(
in
"Código de Processo Civil Comentado", 2ª ed., Revista dos Tribunais, 2016, p. 705 - Destaquei).

No mesmo sentido é a lição de Ovídio A. Batista da Silva quando elucida que:

[...] o interdito proibitório exige o justo receio e a efetiva ameaça de agressão à posse, de modo que
o autor deverá demonstrar, antes de mais nada, que é possuidor, depois, que sofre fundado temor de ser ofendido em sua posse, e finalmente, que o temor, elemento subjetivo, seja real, vale dizer, que a ameaça de turbação ou esbulho possessório não seja apenas um vão temor subjetivo
, sem correspondência na realidade.
(
in
"Comentários ao Código de Processo Civil". Editora Revista dos Tribunais, vol. 13, p. 291 - Destaquei).

Ao compulsar os autos, constato que a Apelante, não se desincumbiu do ônus probatório, a teor da regra disposta no
artigo 373, I, do Código de Processo Civil
, uma vez que não logrou êxito em trazer aos autos prova suficiente (documental e testemunhal) de que tenha, de forma efetiva, exercido a posse sobre a área global objeto da lide, a ameaça de turbação ou esbulho perpetrada pelos Recorridos e a injustiça desta.

Na hipótese, verifico que a Apelante justifica sua posse por meio de
declaração expedida pelo Incra (ID 144462744), boletim de Ocorrência (ID 144462745), notas fiscais de compra de produtos agrários
(ID. 144463730) e r
egistros fotográficos do imóvel
(ID. 144463725, págs. 08/10), alegando que, desde 2009, exerce posse mansa e pacífica sobre a
totalidade
da área rural, com
32,3475 hectares
,
localizada no assentamento Roseli Nunes.

Por outro lado, os Recorridos
asseveram que as respectivas áreas ocupadas por eles são diferentes da ocupada pela Recorrente e, para comprovar o alegado, também juntaram fotografias das residências, notas fiscais de compra de itens de lavoura, faturas de energia elétrica, além de documento subscrito por outros Assentados, conforme ID 144463715 e seguintes.

A corroborar,
os depoimentos testemunhais foram elucidativos e confirmaram
a tese dos Recorridos, ocasião em que relataram que
a área de posse da Recorrente (área 1) é distinta das áreas de posse dos Recorridos (área 15), tratando-se de lotes contíguos, e não há sobreposição
.
Ainda, afirmaram que os Recorridos não praticaram qualquer ato que configure ameaça de turbação ou esbulho à terra da Apelante.

Ademais, vale destacar que não se exige a prova escrita para fazer demonstrar a posse pois, tratando-se de questão meramente fática, a prova testemunhal pode ser suficiente.

Para ilustrar, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - PRECLUSÃO - PROVA DESNECESSÁRIA - ARTIGO 561 DO NCPC - ONUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR - NÃO COMPROVADA - IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. – (...)
Conquanto seja possível ao julgador determinar a produção de provas de ofício, em se tratando de ação possessória, que envolve matéria eminentemente fática, mostrando-se suficiente a produção de prova testemunhal
, torna-se dispensável a prova técnica. - Na ação possessória de procedimento especial incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida, nos termos do artigo 561 do NCPC. - Deixando o autor de demonstrar que exercia a posse anterior sobre o imóvel, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de manutenção de posse.
- Recurso não provido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0570.14.000452-6/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2017, publicação da sumula em 01/09/2017). (Sem destaque no original).

Desse modo, conforme o conjunto probatório dos autos,
especificamente a prova testemunhal colhida em audiência
,
não há como reputar que a Apelante provou suficientemente fato constitutivo de seu direito, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de proteção possessória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. MOLÉSTIA INJUSTA À POSSE DA AUTORA. NÃO COMPROVADA.ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. PRECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Na ação de interdito proibitório, cabe à parte autora, por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar moléstia injusta à sua posse. Não o fazendo, a proteção possessória pedida torna-se descabida.” (TJSP; Apelação Cível 1012951-33.2019.8.26.0005; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA –POSSE DA AUTORA E AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO PELO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 567 E 568 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ausência de prova dos requisitos necessários para a proteção possessória. Fragilidade da prova produzida de ameaça à posse. Ônus da prova da ameaça de turbação que cabia a autora da qual não se desincumbiu.
Se não demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório. (N.U 0001972-87.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico pretendido (art. 85, § 11.º, do CPC), suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023